Tribunal: TJMT
Processo: 1022023-37.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022023-37.2023.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Estabilidade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LAIS CAROLINE OLIVEIRA PINTO - CPF: 036.413.421-63 (ADVOGADO), EVA MIQUELINA DE CAMPOS - CPF: 804.558.321-53 (AUTOR), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REU), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN CAMPOS NEVES - CPF: 040.889.321-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

EMENTA:

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA (ART. 966, INCISO VII, DO CPC) – INOCORRÊNCIA – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – DESCABIMENTO – IMPROCEDÊNCIA.

1. A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no artigo 966, do Código de Processo Civil, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

2. Nos termos do art. 966, VII, do CPC, a nova prova que deve ser existente à época da decisão rescindenda e, por algum motivo maior, era ignorada, ou da qual não pôde fazer uso, capaz de assegurar, por si só, a procedência do pronunciamento jurisdicional.

3.
Não é possível em sede de ação rescisória a rediscussão de matéria já deduzida e enfrentada pelo Poder Judiciário, por assumir a natureza de recurso, o que não é permitido no ordenamento processual.

4. Ação rescisória improcedente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Colenda Turma:

Trata-se de
“AÇÃO RESCISÓRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA”
,

proposta por

EVA MIQUELINA DE CAMPOS
contra a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no
art. 966, inciso VII, do CPC
, visando rescindir o acórdão proferido pela 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo deste eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, nos autos da
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA”
(proc. n.º 0020331-38.2016.8.11.0041), ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face da parte autora, do ESTADO DE MATO GROSSSO e da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação, mantendo hígida a sentença que julgou procedente os pedidos para
“(...) declarar a nulidade dos atos administrativos editados pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso ao arrepio da Lei, que concederam à requerida Eva Miquelina de Campos as incorretas averbações de tempo de serviço (Portaria n.º 077/01 e Portaria n.º 129/01); a indevida estabilidade excepcional no serviço público (Ato n.º 1.275/01); o ilegal enquadramento e efetivação no cargo de Assistente de Apoio Legislativo (Portaria n.º 190/01), ilegal enquadramento e efetivação no cargo de Técnico Legislativo de Nível Médio (Ato n.º 590/03) e ainda; a nulidade dos atos administrativos subsequentes e todas as demais progressões, promoções, incorporações e vantagens que beneficiaram a requerida ilegal e indevidamente”.

A parte requerente aduz que, no dia
27.04.2022
, foi realizado um acordo parcial na
ADI n.º 1015626- 30.2021.8.11.0000
, entre o Estado de Mato Grosso, Assembleia Legislativa e o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, visando à regularização da aposentadoria de servidores em casos excepcionais.

Prossegue narrando que
“(...) se encontra abarcada pelo dispositivo II e III do aludido acordo homologado, satisfazendo os requisitos para sua aposentadoria e fazendo jus à aposentação pelo RPPS”.

Alega que,
“(...) como a requerente já tinha os direitos para a aposentadoria antes

da publicação do acórdão da ADI (15/09/2022), antes inclusive do trânsito em julgado da ação de

origem (30/06/2021), portanto, a Recorrente deve ser enquadrada como dentro do acordo, pois

este é independente da sentença judicial de vicio de estabilidade e surge como fato novo à

demanda”.

Ademais, acrescenta que, em que pese o acordo ter sido declarado nulo ante o reconhecimento

da incompetência da ADI para homologação de acordos, foram modulados os seus efeitos, portanto, na sua concepção, merece reforma a decisão para que a requerente seja abrangida pelos efeitos dessa modulação e, consequentemente, tenha a sua aposentadoria concedida.

Assevera, ainda, que,
“(...) tendo em vista os graves transtornos e lesões de difícil e incerta reparação a que estaria sujeita a Requerente, REQUER a Vossa Excelência a aplicação dos ditames das modulações instituídas pelas Adi n°. 1015626-30.2021.8.11.0000, ADI’s 1241/RN e 3552/RN, no que couber, para determinar a nulidade da sentença do processo principal e determinar a aposentadoria voluntária da Requerente com a percepção integral dos seus vencimentos”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte autora, entre outras alegações e providências, requer:

“a) Seja concedida, liminarmente, a antecipação de tutela, para que a Requerente seja reativada no seu cargo anterior, com percepção integral dos seus vencimentos até a finalização dos trâmites da presente ação e aposentadoria;

(b) Seja concedido o benefício da justiça gratuita, uma vez que a Requerente se encontra desempregada, em situação de hipossuficiência e, atualmente, não tem condições de arcar com as custas processuais ou extraprocessuais, sem prejuízo próprio ou de sua família;

(c) A citação da Requerida para, querendo, contestar a presente ação no prazo que Vossa Excelência designar nos termos do artigo 970 do Código de

Processo Civil;

(d) No mérito, a procedência da presente ação, rescindindo-se o acórdão prolatado na Sentença da Ação Civil Pública nº 0020331-38.2016.8.11.0041, com a prolação de novo julgamento favorável, nos termos do inciso I do artigo 968 do Código de Processo Civil;

(e) A condenação da Requerida nas custas e honorários que forem arbitrados;

(f) A produção de todos os meios de prova em direito admitidos, sem exceção.”

O pedido liminar foi
indeferido
, consoante decisão de ID. 182952166.

A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso apresentou contestação (ID. 202567699) e o feito foi encaminhado para o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 2º Grau de Jurisdição, todavia, não houve acordo (ID. 213085160).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela
improcedência
da ação rescisória (ID. 216749688).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se de
“AÇÃO RESCISÓRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA”,
proposta por EVA MIQUELINA DE CAMPOS contra a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no
art. 966, inciso VII, do CPC,
visando rescindir o acórdão proferido pela 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo deste eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Extrai-se dos autos que, no dia
08.06.2016
, o
Parquet
ingressou com a
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA”
n.º 0020331-38.2016.8.11.0041, contra
EVA MIQUELINA DE CAMPOS,
ESTADO DE MATO GROSSSO e ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, julgada procedente para
“(...)
declarar a nulidade dos atos administrativos editados pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso ao arrepio da Lei, que concederam à requerida Eva Miquelina de Campos as incorretas averbações de tempo de serviço (Portaria n.º 077/01 e Portaria n.º 129/01); a indevida estabilidade excepcional no serviço público (Ato n.º 1.275/01); o ilegal enquadramento e efetivação no cargo de Assistente de Apoio Legislativo (Portaria n.º 190/01), ilegal enquadramento e efetivação no cargo de Técnico Legislativo de Nível Médio (Ato n.º 590/03) e ainda; a nulidade dos atos administrativos subsequentes e todas as demais progressões, promoções, incorporações e vantagens que beneficiaram a requerida ilegal e indevidamente.”
(cf. sentença de ID. 182674695).

Ato contínuo, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em grau recursal, por unanimidade, manteve a sentença prolatada, conforme ementa:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE EFETIVIDADE E PROGRESSÃO À SERVIDORA PÚBLICA PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 19, DO ADCT DA CF NO CARGO EM QUE A SERVIDORA OBTEVE O FAVOR CONSTITUCIONAL – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OU PROVAS E TÍTULOS COMO PRÉ-REQUISITO PARA OBTENÇÃO DA EFETIVIDADE – ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS – PRETENDIDA CONVALIDAÇÃO PELA INÉRCIA DAS PARTES – INVIABILIDADE – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – PRETENDIDA APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA EFICÁCIA E SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO, ALÉM DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA IGUALDADE E DO CONCURSO PÚBLICO – RECURSOS DA SERVIDORA E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIDOS.

1 - Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público.

2 -

A estabilidade extraordinária tem previsão no art. 19, do ADCT da Constituição Federal, e consiste em benefício conferido pelo constituinte originário aos servidores não admitidos por concurso público que, na data da promulgação da Constituição Federal de 1988, estivessem em exercício há pelo menos 5 (cinco) anos contínuos no cargo/função pública para o qual foram contratados.

3 -

À luz da doutrina e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para obtenção do favor constitucional, além do exercício de função pública por cinco anos continuados antes da promulgação da Constituição de 1988, é necessário que a estabilidade excepcional recaia sobre o cargo em que o servidor público foi contratado e que este não se caracterize como de provimento em comissão, em respeito ao art. 19, §2º, do ADCT da CF.

4 - A efetividade é atributo exclusivo daqueles que detêm cargo público em razão da aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, não se confundindo com estabilidade.

5 - Atos administrativos que concedem estabilidade extraordinária e efetividade a servidor que não preencheu os requisitos exigidos pelo constituinte originário e nem se submeteu a concurso público de provas ou de provas e títulos são marcados por flagrante inconstitucionalidade, pois malferem tanto o art. 19, do ADCT, como, também, o art. 37, II, da Constituição da República, que consagra o concurso público como a principal forma de ingresso no serviço público.

6 - Sendo estes atos administrativos absolutamente nulos, por contrariarem a Constituição, são também insuscetíveis de convalidação pela inércia das partes e de submissão a prazos prescricionais ou decadenciais, a exemplo do prazo de cinco anos previstos no art. 26 da Lei estadual n. 7.692/2002 e no art. 54 da Lei n. 9.784/99.

7 - De igual modo, também não podem ser mantidos no ordenamento jurídico os referidos atos administrativos por aplicação dos princípios da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana e da boa-fé ou da teoria do fato consumado, diante da grave mácula de inconstitucionalidade que os mesmos se revestem, devendo prevalecer a eficácia e a supremacia da Constituição, bem como o disposto nos princípios da legalidade, da impessoalidade e da igualdade.

Na sequência, certificado o trânsito em julgado no dia
30.06.2021
(ID. 182674696).

Como cediço, a ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no artigo 966, do Código de Processo Civil, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica
:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

Justamente pelo caráter específico e excepcional da medida, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a
“ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, visando à mera rediscussão do mérito da causa, dado seu caráter excepcional”
(STJ, AR n.º 5.696/DF, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 28.06.2018, DJe 07.08.2018), ou seja, em outros dizeres, a
“ação rescisória não é sucedâneo recursal e não se presta a corrigir eventual injustiça da decisão”
(STJ, AgRg no REsp n.º 1119541/PI, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05.05.2016, DJe 17.05.2016).

Logo, conclui-se que não é possível o manejo da ação rescisória para corrigir eventual injustiça da decisão rescindenda ou eventual reexame de prova.

Feitas essas digressões, passo a análise do mérito da ação rescisória.

Nos termos do art. 966, inciso VII, do CPC, a nova prova que deve ser
existente à época da decisão rescindenda
e, por algum motivo maior, era ignorada, ou da qual não pôde fazer uso, capaz de assegurar, por si só, a procedência do pronunciamento jurisdicional.

Fixados esses pontos, impõe-se mencionar, ainda, que, para concretizar o princípio da segurança jurídica, há que se realizar uma interpretação restritiva e que impeça a desconstituição da coisa julgada com base em provas testemunhais ou laudos periciais apenas para que a parte possa ter nova oportunidade de produzir provas contrárias ao material do processo originário.

Não faz sentido reabrir toda a discussão para que a parte, somente depois do trânsito em julgado, produza prova nova, constituída posteriormente para desfazer a decisão que se construiu num ambiente adequado e legítimo.

É por isso que o termo “prova nova” deve ser entendido como prova anteriormente existente, mas somente acessível após o trânsito em julgado.

Como desdobramento dessas assertivas, é certo que o termo prova nova não se refere ao momento da formação desta, pois apenas se considera como prova nova aquela que o autor não tenha tido condições de produzir no processo originário por motivos alheios a sua vontade e à sua disponibilidade, seja porque o desconhecia, seja por não lhe ser acessível durante o processo originário, cabendo, ao a parte autora da ação rescisória comprovar tal impossibilidade de produção anterior da prova.

Na hipótese em exame, vislumbra-se que a prova nova aqui alegada pela parte autora refere-se ao
“acordo parcial no âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 1015626-30.2021.8.11.0000”
(ID. 182674698), firmado em
22.03.2022
, ou seja,
posterior
à data que foi proferida a r. sentença de mérito rescindenda (14.08.2018 – ID. 182674695), bem como
após
o julgamento do recurso de apelação, de Relatoria da Excelentíssima Desa. Maria Aparecida Ribeiro, que ocorreu em 05.06.2019, e ao transito em julgado (30.06.2021), como se vê do documento do ID. 182674696.

Dessa forma, a prova trazida é subsequente à decisão rescindenda e diz respeito a fato também ulterior, não se enquadrando no pressuposto para rescisão.

A propósito, como bem esclarecido pela Procuradora de Justiça, em seu parecer,
“(...) a irresignação da requerente é fundamentada no inciso VII do art. 966 da codificação processual civilista; sob a alegação da superveniência da ADI n° 1015626-30.2021.8.11.0000 que em 27/04/2022 estabeleceu acordo definindo ser assegurado o direito à aposentação no regime próprio de previdência social do Estado de Mato Grosso aos servidores que preencham todos os requisitos para aposentadoria até o trânsito em julgado da ação direita, produzindo efeitos vinculantes, inclusive, perante as ações individuais e civis públicas em curso ou passadas em julgado; que conforme simulação de abono de permanência/aposentadoria fornecida pela Secretaria de Gestão de Pessoas possui os requisitos do referido acordo desde 20/08/2020, sendo seu direito adquirido de modo que em que pese o acordo ter sido declarado nulo ante o reconhecimento da incompetência da ADI para homologação de acordos aplica-se a modulação aos agentes que já estivessem aposentados ou já tivessem preenchidos os requisitos para a aposentadoria sob o regime próprio de previdência do Estado, o que não merece prosperar.”

Isso porque,
“(...) independentemente de eventual preenchimento dos requisitos exigidos para o gozo do direito de aposentadoria e como afirma a própria requerente, denota-se que o acordo entabulado na ADI 1015626-30.2021.8.11.0000 que pretende utilizar como fundamento desta ação rescisória é posterior à decisão rescindenda, porquanto proferido em 27/04/2022,
de forma que não preenche os requisitos exigidos, já que sua constituição se deu após, inclusive, o trânsito em julgado do acórdão rescindendo e, portanto, não existia ao tempo daquela
.”
(ID. 216749688) (grifei).

Portanto, não há que se falar na incidência da hipótese do inciso VII, do artigo 966, do CPC. O que se tem, sim, é uma mudança no conjunto da hipótese fático-jurídica, superveniente à sentença rescindenda, que se constituiu quando esta ainda não tinha sido proferida, isto é, pautou-se no cenário fático então existente.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA
.

Por fim, deixo de condenar a parte autora nas custas processuais, condenando-a apenas ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, do CPC, cuja exigibilidade deve permanecer suspensa, de acordo com o art. 98, §3.º, do CPC, por ser tratar de parte beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2024